Tribunal: TJDFT
Processo: 0708524-47.2022.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE EMENDA. REQUISITOS MÍNIMOS ATENDIDOS. DOCUMENTOS PRESCINDÍVEIS PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelos autores contra sentença que extinguiu ação de manutenção de posse sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 330, inciso IV, do CPC, em razão do não cumprimento integral da determinação de emenda à petição inicial. Os apelantes alegam impossibilidade de obtenção de determinados documentos exigidos pelo Juízo de origem, considerando a inexistência de matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis, e afirmam que o litígio envolve exclusivamente a posse, e não a regularização fundiária. Requerem a anulação da sentença para que o processo retome seu regular processamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os documentos apresentados pelos autores são suficientes para atender aos requisitos mínimos exigidos pela legislação processual para o processamento da ação de manutenção de posse; e (ii) verificar a possibilidade de condenação dos apelantes em litigância de má-fé, conforme requerido pelos apelados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da petição inicial apenas se justifica em hipóteses de ausência dos requisitos mínimos exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC ou pela ausência de documentos indispensáveis previstos no art. 561 do mesmo diploma legal, o que não ocorreu no caso concreto, visto que os autores apresentaram documentos suficientes para comprovar, em sede inicial, o conflito possessório.
4. O objeto da ação de manutenção de posse não exige a apresentação de certidão de matrícula ou de cadeia dominial completa, tampouco de documento de cessão outorgado por órgãos públicos, pois o litígio não versa sobre regularização fundiária ou propriedade, mas sobre a posse.
5. A petição inicial e os documentos apresentados preenchem os requisitos mínimos para o processamento do feito, sendo que eventual controvérsia sobre a suficiência das provas envolve discussão quanto ao mérito.
6. Não há elementos que caracterizem litigância de má-fé por parte dos apelantes, mormente em razão de seu provimento, o que demonstra não se tratar de recurso meramente protelatório.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 321, parágrafo único, 330, IV, 560, 561, 562 e 80.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada no caso.
(lp)